Tribunal: TJBA
Processo: 8001038-58.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001038-58.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: ALEXANDRINA MARIA DOS SANTOS Advogado(s):LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, GEORGE HIDASI FILHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARTE ANALFABETA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de contratação de empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixando indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve comprovação da regularidade da contratação do empréstimo consignado pela instituição financeira; (ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário; (iii) saber se os descontos indevidos ensejam indenização por danos morais e se o valor arbitrado está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, de comprovar a efetiva celebração do contrato de empréstimo consignado. 4. O instrumento contratual apresenta elementos que evidenciam irregularidades, porquanto subscrito por testemunhas com nomes parcialmente ilegíveis e sem qualificação adequada (ausência de CPF), tratando-se de consumidora analfabeta, o que exigia cautelas adicionais. 5. A conduta da instituição financeira viola o dever de segurança previsto no art. 14 do CDC, configurando responsabilidade objetiva pelo risco do empreendimento, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Tema Repetitivo nº 466). 6. A restituição em dobro dos valores descontados é devida, pois a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pelo STJ nos Embargos de Divergência em AREsp nº 676608/RS, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor. 7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário extrapolam o mero aborrecimento, configurando o dano moral, especialmente considerando tratar-se de verba de natureza alimentar de consumidora idosa e analfabeta, comprometendo sua dignidade e subsistência, em violação aos arts. 1º, III, e 170, caput, da CF. 8. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e as condições das partes. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato fraudulento, quando não comprova a regularidade da contratação e não adota as cautelas necessárias, especialmente em se tratando de consumidor analfabeto; 2. É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente quando a cobrança configura conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor; 3. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar caracterizam dano moral, prescindindo de comprovação de abalo psíquico específico." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 85, § 11, e 1.026, § 2º; CF/1988, arts. 1º, III, e 170, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011 (Tema Repetitivo nº 466); STJ, EAREsp nº 676608/RS, Corte Especial; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.172372-7/002, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 11.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001038-58.2022.8.05.0022, sendo Apelante o Banco Bradesco Financiamentos S/A e Apelada Alexandrina Maria dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator